Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739198-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS EMBARGADO: HELENO MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO, MARLEI FERNANDES DE CARVALHO, ROSILENE CORREA LIMA, FATIMA APARECIDA DA SILVA, ROBERTO FRANKLIN DE LEAO, ALESSANDRO SOUZA CARVALHO, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA SEIXAS, CLEITON GOMES DA SILVA, JOSE CHRISTOVAM DE MENDONCA FILHO, JOSE CARLOS BUENO DO PRADO, VALERIA CONCEICAO DA SILVA, LUIZ CARLOS VIEIRA, GUELDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARTA VANELLI, MARILDA DE ABREU ARAUJO, IVONETE ALVES CRUZ ALMEIDA, BERENICE DARC JACINTO, SERGIO ANTONIO KUMPFER, IEDA LEAL DE SOUZA, ANTONIO MARCOS RODRIGUES GONCALVES, JOSE VALDIVINO DE MORAES, GIRLENE LAZARO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA, GUILHERME MATEUS BOURSCHEID, KATIA CILENE DE MENDONCA ALMEIDA, CARLOS DE LIMA FURTADO, CLAUDIR MATA MAGALHAES DE SALES, PAULINA PEREIRA SILVA DE ALMEIDA, MARIO SERGIO FERREIRA DE SOUZA, ANA CRISTINA FONSECA GUILHERME DA SILVA, PAULO ROBERTO ZIULKOSKI DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 53054446), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito